Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745457-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ AGRAVADO: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante, objetivando a reforma parcial da decisão ID 20557109, proferida em sede liminar. A jurisprudência tem admitido o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno que, na forma do artigo 1.021, do CPC, é o recurso cabível contra decisão proferida por Relator. Considerando que in casu o pedido de reconsideração foi apresentado dentro do prazo para interposição de agravo interno e em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo interno. Conforme o artigo 1.021, § 2o, do CPC, somente após a manifestação contrária caberá, em tese, o exercício do juízo de retratação. Assim, intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator